Tribunal: STF
Processo: ARE 1536506
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 e 356/STF. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. DIREITO À INTEGRALIDADE E À PARIDADE: APURAÇÃO DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. ATIVIDADE SOB CONDIÇÕES INSALUBRES: COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARACTERIZAÇÃO DE TRABALHO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 852. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I — É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    II — Conforme a Súmula 279/STF, não se admite, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.



    III — É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso.



    IV — Consoante julgamento do ARE 906.569 RG/PE (Tema 852), da relatoria do Ministro Edson Fachin, a matéria referente à avaliação judicial de critérios para a caracterização da especialidade do labor, para fins de reconhecimento de aposentadoria especial, não apresenta repercussão geral. 



    V — Agravo regimental a que se nega provimento.